Tribunal: TJSP
Processo: 1011167-84.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Ação de reparação por danos materiais e morais decorrente de fraude bancária praticada por terceiros, por meio da qual foram realizadas transferências bancárias no valor total de R$ 89.000,00. A sentença condenou o réu à restituição dos valores

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Ação de reparação por danos materiais e morais decorrente de fraude bancária praticada por terceiros, por meio da qual foram realizadas transferências bancárias no valor total de R$ 89.000,00. A sentença condenou o réu à restituição dos valores transferidos. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa alegado pelo réu; (ii) responsabilidade do banco por fraude de terceiro; (iii) aplicação da culpa concorrente e minoração da condenação por danos materiais; (iv) existência de dano moral. III. Razões de Decidir. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois os documentos nos autos foram suficientes para o julgamento. Configurada a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviços, ante a ausência de bloqueio de movimentações suspeitas que destoam do perfil da correntista. A fraude foi caracterizada como fortuito interno, impondo ao banco o dever de reparação. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 44 e 45. Código Civil, art. 398. Súmulas 297, 362, 479 e 54 do STJ. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1008808-65.2023.8.26.0003, Rel. Marco Fábio Morsello, 11a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2024. TJSP, Apelação Cível 1078630-47.2023.8.26.0002, Rel. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2024. Sentença parcialmente reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.